Tribunal: TJBA
Processo: 8004712-44.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004712-44.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELZI DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVELIA DO BANCO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, INC. I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização, apesar da revelia do banco, por ausência de prova mínima da fraude alegada. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a revelia da instituição financeira é suficiente para o reconhecimento da fraude em contrato de empréstimo, mesmo diante da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora. III. Razões de decidir 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, a qual não é absoluta e não isenta a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações, conforme o art. 373, inc. I, do CPC. 4. A inversão do ônus da prova, prerrogativa consumerista, não exime o consumidor da comprovação inicial do seu direito. 5. A ausência de elementos probatórios básicos, como extratos bancários demonstrando o não recebimento do crédito, impede o reconhecimento do ato ilícito e, por consequência, afasta o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A revelia da instituição financeira não acarreta a procedência automática do pedido de indenização por suposta fraude em empréstimo consignado quando a parte autora não se desincumbe de seu ônus de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07110449120238070003 1924400, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004712-44.2022.8.05.0022, em que figura como Apelante ELZI DE OLIVEIRA LIMA e como Apelado BANCO BS2 S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27